Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO POSITIVO. COMPARTILHAMENTO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelada contra acórdão da 4a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação cível interposta em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais, para determinar a abstenção do compartilhamento de dados pessoais da autora. A embargante alega a existência de erro material no acórdão, ao afirmar que não houve comprovação do comunicado de abertura do cadastro positivo, sustentando que tal comunicação foi realizada em 11/06/2020, conforme documento constante nos autos. Postula, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há erro material no acórdão embargado quanto à suposta ausência de comunicação sobre a abertura do cadastro positivo; (ii) avaliar o prequestionamento para fins recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para corrigir erro material, desde que se trate de vício evidente e objetivo, como erros de digitação ou cálculo, troca de nomes ou erro evidente na fundamentação (art. 1.022, III, CPC).
4. A análise do acórdão embargado revela que o ponto central da controvérsia não se refere à abertura do cadastro positivo, mas sim ao indevido compartilhamento de dados pessoais da autora com consulentes, sem sua anuência específica, em afronta ao art. 4o, III, da Lei no 12.414/2011 e ao art. 2o da LGPD.
5. A documentação mencionada pela embargante não comprova a anuência específica da autora quanto ao compartilhamento de seus dados com terceiros, tampouco demonstra o cumprimento dos deveres de informação exigidos pela LGPD no tocante aos agentes de tratamento.
6. Inexiste erro material a ser corrigido, pois a fundamentação do acórdão está centrada na ausência de consentimento para o compartilhamento e não na mera comunicação sobre a abertura do cadastro.
7. A pretensão de prequestionamento, por si só, não legitima a oposição de embargos declaratórios, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; Lei no 12.414/2011, art. 4o, III; Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 2o e 7o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.133.261/SP.
(lp)